Tribunal: TJDFT
Processo: 0741757-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741757-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAND LAKE VIAGENS LTDA - ME, RONALDO DO MONTE ROSA, RICARDO DO MONTE ROSA, CONSUELO DO MONTE ROSA, SILVANA CAROLINA VILAS BOAS DO MONTE ROSA AGRAVADO: MASSA FALIDA DA VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAND LAKE TURISMO LTDA (GRAND LAKE VIAGENS LTDA), RONALDO DO MONTE ROSA, RICARDO DO MONTE ROSA, CONSUELO DO MONTE ROSA e SILVANA CAROLINA VILAS BOAS DO MONTE ROSA tendo por objeto a r. decisão (ID 70909925 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0021634-83.2000.8.07.0001. Na decisão recorrida, o ilustre Juízo a quo encerrou a fase instrutória do seguinte modo: “Isto posto, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não as já produzidas, portanto, à luz dos fundamentos supracitados, remeto à sentença a análise dos argumentos expostos na impugnação ao laudo pericial manejada pelo Embargante e declaro finda a fase instrutória. Preclusa a presente Decisão (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), nos termos do art. 364, §2o, do CPC, venham pelas partes suas alegações finais no prazo SUCESSIVO de quinze (15) dias, iniciando-se pela parte requerente. Ultimado o prazo, com ou sem a oferta dos memoriais, intimo a parte requerida para a mesma finalidade, observado o mesmo prazo, ainda que se trate de litisconsórcio (art. 229, §2o, do CPC)” (ID 70909925 - Pág. 2). Inconformados, os réus recorrem. Salientam ser imprescindível a intimação do perito a fim de que ele junte aos autos os documentos nos quais fundamentou o entendimento e para um completa análise da perícia então realizada. Pontuam que o processo não pode ser sentenciado sem que antes sejam esclarecidas todas as dúvidas e questões suscitadas nos autos, sob pena de violação dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Requerem a suspensão do processo até que se decida sobre o presente agravo, razão porque pugnam pela concessão da antecipação da pretensão dos efeitos recursais. É o necessário. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano. No caso, estão ausentes os requisitos a permitir a imediata antecipação dos efeitos da tutela, porque não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O ilustre Juízo a quo somente dará continuidade ao processo após a preclusão da matéria e, ainda, após apresentação de memoriais pelas partes. Confira-se: “Preclusa a presente Decisão (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), nos termos do art. 364, §2o, do CPC, venham pelas partes suas alegações finais no prazo SUCESSIVO de quinze (15) dias, iniciando-se pela parte requerente. Ultimado o prazo, com ou sem a oferta dos memoriais, intimo a parte requerida para a mesma finalidade, observado o mesmo prazo, ainda que se trate de litisconsórcio (art. 229, §2o, do CPC)” (ID 70909925 - Pág. 2). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator